Tribunal: TJDFT
Processo: 0740203-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0740203-25.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ HENRIQUE FERREIRA DA SILVA LIMA IMPETRANTE: WESME RODRIGUES DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Wesme Rodrigues de Sousa, em favor de Luiz Henrique Ferreira da Silva Lima, contra decisão da MMa. Juíza de Direito da Quinta Vara de Entorpecentes da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos 0735341-42.2021.8.07.0001, decretou a prisão preventiva do paciente em razão do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas. Consta dos autos que, em 07/10/2021, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos n.o 0733115-64.2021.8.07.0001, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. O Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao paciente a prática do crime de tráfico de drogas, nos seguintes termos (ID 41677011 - Pág. 147/149): “No dia 07 de outubro de 2021, entre as 6h e 7h, na Quadra 3, Conjunto 7, Casa 6, Setor Leste, Estrutural/DF, Distribuidora “Las Bebidas”, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de difusão ilícita, TRAZIA CONSIGO 01 (uma) porção material de tonalidade amarelada na forma de pedra, vulgarmente conhecida como CRACK, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 4,89g (quatro gramas e oitenta e nove centigramas), conforme Laudo Preliminar do IC (ID: 105287981). Consta dos autos que policiais civis, após denúncias anônimas de realização de tráfico de drogas pelo ora denunciado e outros participantes, realizaram diversas diligências e investigações para identificá-los, bem como a forma de atuação. Foram realizados diversos monitoramentos de campo, sendo possível verificar a movimentação típica de mercância de drogas realizada pelo ora denunciado, conforme fotos do Relatório no 312/2021 – 8aDP/SRD (autos no 0733115-64.2021.8.07.0001) Em razão da grande quantidade de “olheiros” na região e a grande dificuldade em se realizar abordagem de maneira eficaz, policiais representaram pela medida cautelar de busca e apreensão. A medida foi deferida e por ocasião de seu cumprimento, localizaram o denunciado no endereço citado. Na abordagem encontram um aparelho celular e a referida droga. Ante o exposto, o denunciado LUIZ HENRIQUE FERREIRA DA SILVA LIMA encontra-se incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.” (ID 32357934 - Pág. 143/144). Posteriormente, o Ministério Público aditou a denúncia para imputar ao paciente também o crime de posse irregular de munição de uso permitido, verbis (ID 41677014 - Pág. 115): No dia 07 de outubro de 2021, entre as 6h00 e 7h00, na Quadra 2, Conjunto 1, Casa 29, Setor Leste, Estrutural/DF, o denunciado LUIZ HENRIQUE FERREIRA DA SILVA LIMA, de forma livre, voluntária e consciente, possuía e mantinha sob sua guarda munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência. Conforme já narrado na inicial que ora se adita, durante o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão na residência do denunciado foi encontrada e apreendida uma munição de arma de fogo, calibre 38 SPL, marca CBC. Ante o exposto, o denunciado LUIZ HENRIQUE FERREIRA DA SILVA LIMA encontra-se incurso nas penas do art. 12 da Lei no 10.826/2003, razão pela qual requer o Ministério Público a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia, seguindo-se o recebimento da denúncia e ulterior designação de audiência para interrogatório e instrução criminal, até final condenação” (ID 32357934 - Pág. 261). A MMa. Juíza de Direito da Quinta Vara de Entorpecentes manteve a prisão preventiva do paciente, em 04/11/2021, ao indeferir pedido de revogação da prisão formulado pela Defesa (ID 41677011 - Pág. 143/146), bem como em 14/01/2022, ao proferir decisão em observância ao parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (ID 41677015 - Pág. 25/26). Irresignada, a Defesa impetrou o HCCrim n° 0703056-62.2022.8.07.0000. Contudo, esta Corte denegou a ordem de habeas corpus e manteve a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (ID 41677015 - Pág. 75/90). A Defesa requereu ao juízo a quo o relaxamento da prisão preventiva, sob fundamento de excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nada obstante, a MMa. Juíza de Direito da Quinta Vara de Entorpecentes indeferiu o pleito, decisão proferida no dia 21 de março de 2022, nos autos n° 0708407-13.2022.8.07.0001. Contra a aludida decisão, a Defesa impetrou o HCCrim n° 0710629-54.2022.8.07.0000, no qual a prisão preventiva foi considerada regular, de modo que a ordem foi denegada (ID 41677015 - Pág. 160/167). No dia 07 de julho de 2022, veio decisão do Juízo a quo que reconheceu a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, relaxou a prisão preventiva e estabeleceu as seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (ID 41677022 - Pág. 21): “[...] a) proibição de se ausentar do Distrito Federal por período superior a 30 (trinta) dias sem autorização deste Juízo; b) monitoramento eletrônico, conforme previsto na Portaria GC 141, de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 dias, após o qual a beneficiada deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. AREA DE INCLUSÃO: A área de inclusão é o endereço residencial de LUIZ HENRIQUE FERREIRA DA SILVA LIMA, localizado no QD 03 conjunto 07 Lote 06, Setor Leste, Cidade Estrutural – DF, onde deverá permanecer das 20h00min às 06h00min, nos dias de semana, e integralmente aos finais de semana e feriados. Em caso de alteração de endereço, o juízo deve ser informado imediatamente, possibilitando assim a readequação da medida imposta. ÁREA DE EXCLUSÃO: A área de exclusão é o local de ocorrência dos fatos, especificamente, a localidade do Bar Las Bebidas. [...] RESSALVO QUE O DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER DAS CONDIÇÕES ENSEJARÁ NOVA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. [...]” No curso da ação penal, durante a vigência das medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas, o Centro Integrado de Monitoração Eletrônica – CIME comunicou ao juízo processante diversos descumprimentos da cautelar fixada, especialmente violações da zona de exclusão (ID 132276853 - Pág. 1/12). Em seguida, o paciente foi pessoalmente advertido de que o descumprimento das obrigações do monitoramento eletrônico poderia ensejar a revogação da medida e a nova decretação da prisão preventiva (ID 41677022 - Págs. 76 e 79). Nada obstante, o mesmo órgão de controle – CIME novamente comunicou ao Juízo novos descumprimentos das cautelares fixadas (ID 139239160 - Pág. 27/29), circunstância que embasou o pedido de decretação de prisão preventiva pelo Ministério Público (ID 41677026 - Pág. 13/16). A autoridade apontada como coatora, no dia 03 de novembro de 2022, acolheu o pedido do órgão do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente. No presente habeas corpus, a Defesa alega que o paciente, mesmo ciente da proibição de frequentar o local onde os fatos ensejadores de sua prisão em flagrante ocorreram, deixou de cumprir a medida cautelar alternativa em razão de força maior. Alega que o paciente morava e exercia sua atividade laboral no estabelecimento comercial onde os fatos se deram, qual seja, Conveniência Las Bebidas. Salienta que o paciente tentou, por diversas vezes, conseguir trabalho em outro local, mas não logrou êxito em razão da tornozeleira eletrônica que ostentava. Afirma que, sem vislumbrar alternativa, o paciente voltou a residir e a trabalhar em seu comércio, mas apenas por necessidade econômica, e não com intenção de descumprir as obrigações impostas pelo Juízo. Assevera, inclusive, que já houve sentença condenatória, proferida em primeira instância, na qual concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Por fim, ressalta que o paciente possui “é pai de uma criança de 4 (quatro) anos de idade, chamada Enzo Gabriel Ferreira da Silva Lima, (certidão de nascimento em anexo) que precisa, necessita de ajuda financeira”. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem, com a consequente expedição de contramandado de prisão, para que o paciente responda o processo em liberdade. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. É cediço que a prisão preventiva é considerada a última ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente é superior a quatro anos, o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. Assim, admitida a prisão preventiva no caso em apreço, mister examinar se estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Consta dos autos que, no dia 07 de julho de 2022, a prisão preventiva do paciente foi relaxada, ocasião em que o juízo a quo lhe impôs, dentre outras, a medida cautelar de monitoramento eletrônico. Na ocasião, foram estabelecidas as seguintes áreas (ID 41677022 - Pág. 21). “[...] AREA DE INCLUSÃO: A área de inclusão é o endereço residencial de LUIZ HENRIQUE FERREIRA DA SILVA LIMA, localizado no QD 03 conjunto 07 Lote 06, Setor Leste, Cidade Estrutural – DF, onde deverá permanecer das 20h00min às 06h00min, nos dias de semana, e integralmente aos finais de semana e feriados. Em caso de alteração de endereço, o juízo deve ser informado imediatamente, possibilitando assim a readequação da medida imposta. ÁREA DE EXCLUSÃO: A área de exclusão é o local de ocorrência dos fatos, especificamente, a localidade do Bar Las Bebidas. [...]” Não obstante, posteriormente, a Juíza da Quinta Vara de Entorpecentes, acolhendo o pedido formulado pelo Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, por entender que houve o descumprimento das condições impostas, pois o paciente violou, por diversas vezes, a zona de exclusão estabelecida no monitoramento eletrônico. De fato, o Ministério Público destacou que “conforme se verifica dos Relatórios do CIME (IDs: 132276853, 137598069, 137598068 e 139239160), o denunciado, do dia 09 de julho de 2022 a 06 de outubro de 2022, isto é, em noventa dias registrou 353 (trezentas e cinquenta e três) violações da zona de inclusão e exclusão” (ID 41677026 - Pág. 14). Nessa linha, o Juízo a quo assentou que “a imposição da proibição de frequentar o estabelecimento comercial “Bar Las Bebidas” se fez necessária para a tutela da ordem pública, tendo em vista que o sentenciado se utilizava do local para efetuar a comercialização de entorpecentes. Desse modo, o seu comportamento, além de revelar uma inobservância reiterada do compromisso firmado, demonstra a insuficiência da medida para a finalidade mencionada” (ID 41675696 - Pág. 2). Não se verifica, em princípio, que a decisão impugnada apresentou fundamentação inidônea, pois, presentes os pressupostos de materialidade delitiva e indícios de autoria, restou fundamentada a necessidade da decretação da prisão preventiva para assegurar ordem pública. Assim, não se evidencia, em princípio, constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pois o descumprimento das obrigações impostas é fator que autoriza a sua decretação. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. DESCUMPRIMENTO ANTERIOR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, uma vez que o paciente foi beneficiado com liberdade provisória e foi devidamente cientificado das medidas cautelares impostas, tendo ciência de que não poderia violar o perímetro de monitoração eletrônica, mesmo assim cometeu centenas de violações em curto período de tempo, não declinando justificativa plausível para tanto. 2. O artigo 312, §1o, do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de imposição da medida extrema quando do descumprimento de medidas cautelares eventualmente impostas em substituição à prisão, como ocorreu no caso dos autos, uma vez que foi noticiado o descumprimento reiterado das medidas do monitoramento eletrônico. 3. Necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta em sua folha penal outra condenação definitiva pelo crime de roubo tentado. 4. "A desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso." (Acórdão 1261953, 07162587720208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. O fato de a companheira do paciente estar grávida não justifica, por si só, a sua liberdade. Além disso, não foram comprovadas de plano as alegações do impetrante acerca da imprescindibilidade do paciente aos cuidados da esposa, não se evidenciando nenhuma ilegalidade manifesta na manutenção da prisão cautelar. 6. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.” (Acórdão 1429253, 07152067520228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 17/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, é claro que, a depender do caso concreto, o descumprimento de alguma condição imposta possa, em tese, ser justificado e autorizar a manutenção do benefício da liberdade provisória pelo magistrado. Contudo, na espécie, não se vislumbra ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que a magistrada analisou o descumprimento sem se descuidar da situação jurídica do paciente, destacando que os elementos dos autos revelam que o paciente possui um histórico criminoso. Registre-se, nesse contexto, que o paciente foi condenado recentemente pela prática de crime de tráfico de drogas, consoante se observa de sua folha de antecedentes criminais (ID 41677011 - Pág. 71). Ademais, a autoridade coatora salientou que a área de exclusão estabelecida na decisão que relaxou a prisão destinava-se a evitar possível reiteração criminosa, uma vez que consiste no local onde o réu foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de substâncias entorpecentes, delito apurado na ação penal em curso, tudo a demonstrar a necessidade da segregação preventiva para a garantia da ordem pública. Dessa forma, os sucessivos descumprimentos injustificados da medida cautelar diversa da prisão estabelecida revelam a necessidade da prisão cautelar. Assim, não sendo manifesto o constrangimento ilegal, não há que se falar em expedição de contramandado de prisão neste juízo de prelibação, recomendando-se que se aguarde o julgamento definitivo perante a Turma. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador